Tribunal: TJDFT
Processo: 0725936-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725936-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA ALCANTARA NERES DE CARVALHO, LEANDRO ALCANTARA NERES DE CARVALHO AGRAVADO: LUNA ALCANTARA NERES DE CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Letícia Alcantara Neres de Carvalho e Leandro Alcantara Neres de Carvalho contra a decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida no inventário de no 0017068-66.2015.8.07.0001, ID no 156911310, págs. 1-3. 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 160926386, págs. 1-2. 3. Os agravantes, em suma, defendem que a decisão seria nula e eivada de vícios, pois deixou de observar o art. 93 da Constituição Federal, pois carece de fundamentação jurídica adequada e não considerou todas as petições anteriormente apresentadas no feito de origem. 4. Ressaltam que foram apresentados vários pedidos para a expedição do alvará autorizando a venda do imóvel que integra o espólio, mas o feito ficou paralisado por meses, uma vez que apareceram interessados em adquirir o bem, mas o negócio jurídico não se concretizou. 5. Tecem considerações sobre os aspectos pessoais envolvendo os herdeiros e sustentam a necessidade de que o inventário permaneça suspenso até o final do corrente ano, não devendo prevalecer a ordem de apresentação do esboço de partilha. 6. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 48457440 e no 48609020). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e ao meeiro, na forma da lei. 11. O inventário teve início em 22/5/2015 (ID no 41538409, pág. 1 dos autos principais) e até a presente data não se concluiu, principalmente por condutas atribuídas às partes, conforme ponderado na decisão recorrida. 12. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 13. Diferentemente do que sustentam em suas razões recursais, a decisão analisou pontualmente todas as alegações suscitadas pelos agravantes na origem, o que afasta a ausência de fundamentação adequada arguida no agravo de instrumento. 14. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pelas partes, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia, o que foi devidamente observado na decisão recorrida. 15. A interposição de recurso transfere ao órgão julgador de segundo grau o reexame das questões suscitadas pelas partes, o chamado efeito devolutivo, que pode ser examinado quanto a sua extensão e profundidade. No caso do agravo de instrumento, a revisão é limitada ao que efetivamente foi resolvido na decisão recorrida, diante da cognição vinculada. 16. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1366411, 07247679420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 17. A decisão proferida em 27/3/2019 autorizou a venda do imóvel que integra o acervo inventariado (SQS 407, bloco H, apartamento 204, Asa Sul, Brasília-DF, matrícula no 72245), o que não foi efetivado até a presente data. O processo não pode ficar paralisado por tempo indeterminado e deve chegar ao seu fim, com a correspondente prestação jurisdicional. 18. Como consequência, a decisão que determinou a apresentação do plano de partilha está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos e prestigia os princípios da celeridade e economia processual, assim como a efetividade da jurisdição. 19. Apesar de sustentarem o contrário, os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar qual prejuízo processual ou material poderão suportar com a manutenção das determinações impostas pela decisão recorrida. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelos agravantes. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 22. Comunique-se à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO